Tribunal: TJES
Processo: 0001027-74.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001027-74.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOYCE SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), absolvendo-a do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), fixando pena definitiva de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de 1.021 dias-multa, em regime inicial fechado, insurgindo-se a defesa pela absolvição ou, subsidiariamente, pelo redimensionamento da reprimenda, reconhecimento da confissão espontânea e aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se houve
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas por autos de prisão em flagrante, apreensão, laudos periciais e depoimentos policiais harmônicos e coerentes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. O depoimento dos policiais responsáveis pela diligência possui elevado valor probatório quando corroborado por outros elementos dos autos, não havendo indícios de má-fé ou contradições capazes de infirmá-los.

5. A condenação não se funda exclusivamente em confissão informal, mas em provas materiais obtidas a partir das informações prestadas pela ré, que levaram à apreensão de expressiva quantidade de drogas, armas e munições.

6. A valoração negativa da culpabilidade fundada no dolo e na conduta típica configura bis in idem, por se tratar de elementos inerentes ao próprio tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

7. A utilização da mesma condenação anterior para caracterizar maus antecedentes e reincidência viola a Súmula 241 do STJ, impondo o afastamento da negativação dos antecedentes na primeira fase da dosimetria.

8. A confissão espontânea, ainda que extrajudicial e posteriormente retratada, deve ser reconhecida quando contribui para a elucidação dos fatos, nos termos da Súmula 545 do STJ e do Tema Repetitivo 1194.

9. É possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

10. A reincidência da ré, aliada à expressiva quantidade e variedade de drogas e à guarda de armamento pesado, demonstra dedicação a atividades criminosas, afastando a incidência do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. O depoimento policial, quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios, é meio idôneo para sustentar condenação por tráfico de drogas.

2. É vedada a valoração negativa da culpabilidade com base em elementos inerentes ao tipo penal, sob pena de bis in idem.

3. A mesma condenação não pode fundamentar simultaneamente maus antecedentes e reincidência.

4. A confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que extrajudicial e não utilizada expressamente na sentença, sendo possível sua compensação integral com a reincidência.

5. A reincidência e a demonstração concreta de dedicação a atividades criminosas afastam a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 40, III; Código Penal, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, e 33, § 2º; Súmulas 241 e 545 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, REsp nº 2.001.973/RS (Tema 1194), Rel. Min. Og Fernandes, 3ª Seção, j. 10.09.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.137.079/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 29.10.2025; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001027-74.2024.8.08.0035

APELANTE: JOYCE SILVA SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JOYCE SILVA SANTOS

contra a r. sentença de ID 14973797 que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré no crime do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, e absolvê-la do delito previsto no art. 35 da mesma lei. A pena definitiva foi fixada em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.021 (um mil e vinte e um) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 15841524), a apelante pugna, em síntese,
(i)
sua absolvição por insuficiência de provas, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer
(
ii
)
o redimensionamento da pena, com a fixação de uma pena-base mais proporcional;
(
iii
)
o reconhecimento da compensação da confissão espontânea com a reincidência; e por fim,
(iv)
que seja aplicado o benefício do tráfico privilegiado, tendo em vista que a ré preenche todos os requisitos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 16270167, pelo
parcial

desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de ID 17021249 no mesmo sentido.

Narra a denúncia, em síntese (ID 14973702):

“[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 25 de abril de 2024, por volta das 16 horas e 50 minutos, em uma quitinete localizada na Rua Vênus, nº 55, Bairro Alecrim, Vila Velha/ES, a denunciada, acima qualificada, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma porção da droga conhecida como como “crack” com peso total aproximado de dois mil e oitenta gramas, um mil e nove pinos que continham a droga conhecida como “cocaína”, uma porção da droga conhecida como “haxixe”, com peso aproximado de cento e noventa e cinco gramas, cinco munições de arma de fogo calibre .38, cinco munições de arma de fogo calibre .40, uma munição de arma de fogo calibre 9mm; oito carregadores alongados de arma de fogo calibre 9mm, com capacidade para 30 munições, cada, um carregador de arma de fogo tipo pistola calibre .380 e quatro armas de fogo, tipo submetralhadora, calibre 9mm Parabéllum, com números de série raspados (autos de apreensão, de constatação provisório da natureza das drogas e de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 26/32 ID 42317984).

Revelam os autos que Policiais Militares se dirigiram à Rua Luiz de Camões, no Bairro Alecrim, para averiguarem informações recebidas de um transeunte que não quis se identificar, de que uma mulher de nome Joyce estaria em uma distribuidora realizando tráfico de drogas.

Depreende-se do inquérito que, ao chegarem no mencionado local, os Policiais logo identificaram a denunciada, pelas características informadas e a abordaram, encontrando em seu poder a quantia de R$2.936,00, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fls. 26/27 id 42317984) em espécie.

Consta que a denunciada informou aos Policiais que recebia mensalmente uma quantia dos traficantes locais para manter armazenadas, em um cômodo por ela alugado, drogas e armas de fogo que seriam distribuídas na região sob o domínio da facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro).

Outrossim, a denunciada alegou ainda durante a abordagem que a mencionada associação criminosa também seria responsável pelo aluguel da distribuidora onde esta foi encontrada, e que o local se tratava apenas de um ponto de venda a varejo.

Na sequência, a denunciada levou os Policiais ao local onde mantinha as drogas e armas de fogo armazenadas, na Rua Vênus, nº 55, no mesmo Bairro Alecrim, onde foi feito contato com o proprietário do imóvel, identificado como Gabriel, o qual disse que alugava um cômodo para a denunciada.

Como o proprietário e a denunciada autorizaram, os Policiais entraram no referido cômodo e verificaram que o local não era habitado e era utilizado apenas para armazenar as drogas e armas de fogo.

No mencionado cômodo foram apreendidas uma porção de “crack” com peso total aproximado de 2.080g; 1.009 pinos de “cocaína”; uma porção de “haxixe” com peso total aproximado de 195g; 05 munições tipo ogival, marca CBC, calibre .38, 05 munições, tipo ogival, calibre .40, uma munição tipo ogival, marca CBC, calibre 9mm, 08 carregadores alongados de pistola calibre 9mm, com capacidade para 30 munições, cada, um carregador de pistola, calibre .380, 04 submetralhadoras, calibre 9mm Parabélum, com números de série raspados, uma porção de substância não identificada com peso total aproximado de 1005g, além de três aparelhos celulares (auto de apreensão fls.26/28, ID 42317984).

O neto da proprietária da quitinete alugada pela denunciada (fl.11, ID 43689863), informou que ela realmente alugou o imóvel para morar há aproximadamente um ano, contudo, apenas ia ao local para dormir. Disse ainda, que presenciou o momento em que a Policia apreendeu diversos armamentos e drogas que estavam dentro do imóvel onde a denunciada residia.

As circunstâncias da apreensão e a quantidade demonstram que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito de drogas, bem como que as armas de fogo e munições eram utilizadas nessa atividade, além de que a denunciada estava associada a outros indivíduos para a prática do tráfico ilícito de drogas, cabendo-lhe guardar as drogas e armas de fogo usadas pelo grupo.

Assim agindo, o(a)(s) denunciado(a)(s) transgrediu(ram) as normas dos
artigo
s
33 e 35, ambos c/c artigo 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06, em concurso material.
[...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou a ré nos moldes acima mencionados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

I. Da pretensão absolutória

A defesa sustenta a tese de fragilidade probatória, arguindo que a condenação repousa em “confissão informal” e que a ré não foi apreendida na posse direta dos bens ilícitos.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir
(i)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (pág. 04),
(ii)
do Boletim Unificado de nº 54376020 (págs. 07/13),
(iii)
do Auto de Apreensão (págs. 26/27),
(iv)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (pág. 29),
(v)
do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (pág. 31); todos acostados ao ID 14973688. Por fim,
(v
i
)
o Laudo Pericial definitivo de ID 14973706, que confirmou a natureza ilícita das substâncias.

A
autoria
, por sua vez, encontra sólido respaldo nos depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela diligência, bem como nas circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão. Vejamos:

[PM/ES –
Bruno Loss Menezes – mídia de ID 14973785
]

Bruno Loss:
Nós recebemos aí uma denúncia anônima que a sra. Joyce, traficava em frente a sua distribuidora, partindo dessa denúncia, fomos até a distribuidora dela, onde conseguimos encontrá-la, né, e de posse dela, teria mais ou menos, eu não sei qual a quantia, quase três mil reais em espécie e em mãos, em sua distribuidora né e indagada esta sobre a questão do dinheiro, foi lidado, o direito dela como cidadão, se manter calado, só que ela colaborou com a polícia,
quando a gente perguntou sobre a participação dela no tráfico, ela colaborou com as viaturas do BME, informando que teria uma outra casa, onde essa casa era usada para acondicionar armas e drogas, e que em sua distribuidora era somente local de varejo,
de varejo, de varejo,
pequenas quantidades.
De antemão, a equipe do Tenente Walderick foi até a residência, sendo o cidadão Gabriel, o proprietário, que franqueou a entrada da residência,
onde lá encontraram nessa residência, um cômodo abandonado, todo o arsenal, tanto quanto munição, quanto armamento e quanto as drogas
, entendeu? A própria Joyce, ela relata para a gente a participação dela, ela mesmo relata, ela mesma colabora com a polícia,
informando o local onde ela acondicionava, a mando do TCP, essa droga, bem como armamento, seria para ser redistribuída no bairro.

Defesa:
Quando vocês chegaram lá na distribuidora, a Joyce estava lá presente?

Bruno Loss:
Estava lá.

Defesa:
Foi apreendida alguma droga na distribuidora com ela?

Bruno Loss:
O que eu presenciei com ela foi a quantia em dinheiro, quantia em dinheiro em sua distribuidora, quantia em dinheiro.
[...]

Defesa:
Você ficou com ela ou o senhor foi lá na casa, lá nessa casa que foi apreendida?

Bruno Loss
: Não, eu fiquei com ela, eu fiquei com ela. Uma outra viatura, o tenente Walderick, ele foi até lá, a casa que ela indicou para a gente. Uma outra equipe foi até a casa, onde confirmou o que ela falou, ela confirmou. [...] - destaquei

[PM/ES –
Walderik Micaela Barbosa
– mídia de ID 14973722
]

Walderik Micaela:
Estávamos em patrulhamento e aí as patrulhas receberam a informação de que havia uma mulher na prática do tráfico de drogas num determinado local, numa distribuidora, e aí as guarnições foram até esse local e fizeram a abordagem da Joyce. A minha guarnição, especificamente, não foi a guarnição que fez a abordagem dela, porém a minha guarnição foi onde os materiais eram guardados, armazenados. A partir dessa informação, nós fomos até o local, a minha equipe né foi até o local, fizemos contato com um morador lá, Gabriel, se eu não to enganado é o nome do morador, e aí ele franqueou a nossa entrada né de maneira que pudesse observar se realmente se tratava de algo ilícito ali.
Adentramos no local e aí ele mostrou para a gente um cômodo, é como se fosse um cômodo criado embaixo de uma escada, e aí dentro desse cômodo tinha um armário, e aí dentro desse armário tinha todo esse material entorpecente, armamento e munição. Não havia dinheiro, mas havia o restante do material.
[...]

Ministério Público:
E lá tinha algum indicativo que residia alguém?

Walderik Micaela
:
Não tinha característica de residência não.

Ministério Público
: Só de depósito mesmo?

Walderik Micaela
: Positivo. [...]
Dentro desse espaço havia um armário, e aí dentro desse armário estava todo o material entorpecente apreendido, as quatro submetralhadoras, os carregadores, munição, e com exceção do dinheiro, não havia dinheiro dentro desse depósito.
[...] -destaquei

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
[...]

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
- destaquei

Da mesma forma, não há nos autos elementos que maculem a credibilidade dos testemunhos dos agentes públicos.

Os policiais militares ouvidos em juízo, em especial o militar Bruno Loss Menezes, narraram com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos. Afirmaram que, após denúncia anônima indicando tráfico na distribuidora da ré, dirigiram-se ao local e encontraram quase R$ 3.000,00 em espécie com a apelante.

Nesse contexto, em conformidade com o que é seguido pelos Tribunais, a apreensão de grande quantidade de dinheiro, sem comprovação de origem lícita, em poder de quem é flagrado com droga embalada para venda, constitui forte indício da traficância. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ENTRADA EM DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE ADEQUADA. ORIGEM DO DINHEIRO APREENDIDO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 590 dias-multa. 2. Requerimentos do recurso: (I) Reconhecimento de contradição quanto à afirmação de que houve autorização para entrada dos policiais na residência; (II) Reconhecimento de omissão quanto à análise da quantidade de droga apreendida frente ao RE 635659/SP (Tema 506 do STF); (III) Reconhecimento de omissão quanto à análise da origem lícita do dinheiro apreendido. [...] 4. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em situação de flagrante delito, considerando a natureza permanente do crime de tráfico de drogas. 5. A conclusão sobre a legalidade da entrada dos policiais na residência baseou-se em dois fundamentos autônomos e suficientes: A situação de flagrante delito e o consentimento do morador. 6. A quantidade de droga apreendida foi expressamente analisada no acórdão, tendo sido consignado que, embora isoladamente não configure quantidade expressiva, os demais elementos probatórios indicavam claramente a prática do crime de tráfico. 7. A tese fixada no RE 635659/SP (Tema 506 do STF) estabelece presunção relativa, não absoluta, permitindo ao juiz concluir pela prática de tráfico mesmo em casos de quantidade inferior ao limite estabelecido, quando presentes outros elementos probatórios.
8. A questão da origem do dinheiro foi expressamente analisada no acórdão, tendo sido consignado que os documentos juntados não foram suficientes para comprovar a origem lícita da totalidade do valor apreendido.
lV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. [...]

(TJMT; EDclCr 1017246-48.2021.8.11.0042; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; Julg 12/09/2025; DJMT 12/09/2025) –
destaquei

______________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Materialidade e autoria demonstradas. Apreensão de 17 porções de crack com peso de 3,6 gramas,
além de dinheiro sem origem lícita comprovada.
Negativa e escusa dos réus isoladas quando cotejadas com os seguros e harmônicos depoimentos dos policiais e da testemunha. Crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de quaisquer das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo despicienda a comprovação de atos de mercancia para sua caracterização. Precedentes. Condenação mantida.
[...] Reincidência dos apelantes que motivou a exasperação em 1/3. Coeficiente rigoroso que merece atenuação para 1/4 considerando a quantidade de condenações utilizadas e a especificidade de uma delas, relacionada a Luiz Paulo.

(TJSP; ACr 1500063-82.2025.8.26.0548; Campinas; Oitava Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Maria Cecília Leone; Julg. 11/09/2025) -
destaquei

Noutro giro, a tese defensiva de nulidade da condenação baseada em “confissão informal”, não merece prosperar para fins de absolvição. Explico.

Embora o C. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado o entendimento de que a confissão informal, por si só, não sustenta um decreto condenatório se não corroborada por outros elementos ou se não formalizada com as garantias legais.

No caso em tela, a condenação não se baseia apenas nas palavras ditas pela ré aos policiais, mas na materialidade encontrada em razão dessas informações – indicação do local pela apelante levou à apreensão física das drogas, das submetralhadoras e dos demais objetos ilícitos.

Ademais, a testemunha Gabriel Kennedy Rocha, neto da proprietária do imóvel onde as drogas estavam, confirmou em Juízo que a polícia o contatou buscando uma
kitnet
específica e ele franqueou a entrada, corroborando que o local era alugado, o que se alinha à narrativa policial de que chegaram ao local preciso mediante informação da própria ré.

Diante dessa premissa, a versão da ré de que desconhecia a existência das drogas na
kitnet
resta isolada e inverossímil diante da precisão da diligência policial que, partindo de sua abordagem, logrou êxito em desarticular a conduta criminosa.

Nesse cenário, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado à apelante.

II. Da dosimetria da pena

a) Da pena-base

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena ao mínimo legal. Por essa razão, passo a análise dosimétrica.

Extrai-se da r. sentença (ID 14973797):

“[...] A
culpabilidade
diz respeito à maior ou menor censurabilidade da conduta do agente. Assim, “quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria” (SCHMITT, 2014, p. 114). No caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é moderado, já que a denunciada tinha em depósito drogas ilícitas para fins de tráfico, com dolo.

Sobre os
antecedentes,
deve-se registrar que a Súmula 444, do STJ, suprimiu o debate a respeito da possibilidade de inquéritos policiais e ações penais em curso serem considerados como maus antecedentes. De outro lado, “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula 241, do STJ). No caso dos autos, vê-se que a ré possui maus antecedentes (Ide 42317984 – fls 89).

A conduta social refere-se ao comportamento do agente no seio da sociedade, seja no âmbito profissional, familiar ou na comunidade onde reside. Todavia, neste caso, não há o que se falar, diante da ausência de depoimentos de testemunhas de defesa.

A respeito da personalidade, esta deve ser verificada conforme a índole e o perfil psicológico/moral do agente. Contudo, há quem sustente que a consideração da personalidade do agente, como circunstância judicial, deveria demandar, como regra, a elaboração de laudo criminológico, firmado por profissional com habilitação suficiente para diagnosticar a efetiva tendência do autor do fato à prática de crimes. A bem da verdade, trata-se de circunstância afeta muito mais aos ramos da psicologia e da psiquiatria, do que à ciência do direito. De qualquer forma, in casu, não existem elementos para a valoração da personalidade do réu.

Os motivos do crime são os precedentes que constituíram a origem propulsora da vontade criminosa. Não foi relatado pela ré.

As circunstâncias do crime referem-se ao modus operandi, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc. Na hipótese, também não há o que se falar.

Consequências do crime são os resultados da ação criminosa. Quanto maior for o dano causado à vítima, a terceiros ou à sociedade, maior deve ser a pena. Nas palavras de Nucci (2014, p. 190), “o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena”. In casu, penso que as consequências não são graves, já que todo o material foi apreendido.

Em relação ao comportamento da vítima, nas palavras de Capez (2011, p. 483), “há estudos de vitimologia a demonstrar que as vítimas muitas vezes contribuem para a eclosão do ato criminoso”. Nestes casos, “se o juiz verificar que o comportamento da vítima de alguma maneira estimulou a prática do crime ou influenciou negativamente o agente, deve levar em conta tal circunstância para que a pena seja reduzida”. Contudo, no caso em discussão, a vítima em nada contribuiu para a ação do agente.

Por fim, a situação econômica da ré é boa, já que se encontra assistida por advogado particular.

Diante deste cenário, após apreciadas as oito circunstâncias judiciais, e atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em consideração a necessidade de reprovação e prevenção do crime, quanto ao crime disposto no art. 33, Caput, da Lei 11.343/06,
considerando que 02 (dois) são os vetores negativos, utilizo de 1/8, por circunstância judicial, para majorar a pena base, partindo do mínimo, eis que fixo a pena-base, em relação ao delito em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Constato que, não há atenuantes.

Por outro lado,
há contra a ré a agravante da reincidência, pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto).

Não há minorantes. Contudo
há a majorante pela infração ter sido praticada com emprego de arma de fogo, motivo pelo qual aumento em 1/6 (um sexto).

Registro que, não aplico o benefício do privilégio ao caso em tela, pois verifico que a ré não possui bons antecedentes, além disso tinha em depósito elevada quantidade de drogas ilícitas e armas de fogo para comercialização, o que demonstra verdadeira dedicação às atividades criminosas.

Fixo a pena em definitivo em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1021 (um mil e vinte e um) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena, para o réu, é o Fechado art. 33, § 2º, “a”, do CP. [...]” - destaquei

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e dos
antecedentes criminais
.

No que se refere a
culpabilidade,
constata-se que o magistrado sentenciante exasperou a pena-base sob o seguinte fundamento:
“O grau de culpabilidade é moderado, já que a denunciada tinha em depósito drogas ilícitas para fins de tráfico, com dolo”
.

Nesse sentido, entendo que tal fundamentação não se sustenta, tendo em vista que o
dolo
é o elemento subjetivo do tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, e a conduta de “
ter em depósito
” é um dos núcleos verbais previstos no preceito primário da norma incriminadora; utilizar os próprios elementos constitutivos do crime para justificar uma maior reprovabilidade da conduta configura evidente
bis in idem
, prática vedada em nosso ordenamento jurídico.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, exige a demonstração de algo que extrapole o que já é punido pela própria tipificação do delito. No caso, o julgador limitou-se a citar o dolo genérico e a conduta típica, sem apontar elementos concretos que demonstrassem uma censurabilidade exacerbada, como, por exemplo, o
modus operandi
específico ou a posição de liderança, limitando-se a uma retórica abstrata. Sobre o tema:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO. [...] III. Razões de decidir
a fundamentação utilizada pelo juízo a quo para valorar negativamente a culpabilidade foi considerada genérica, ao se referir aos efeitos nocivos do tráfico de drogas sem demonstrar maior reprovabilidade da conduta do agente no caso concreto.
A motivação do crime, descrita como “lucro fácil e ilícito”, foi afastada como circunstância desfavorável por ser inerente aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, carecendo de elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade. As consequências do crime também foram valoradas negativamente de forma genérica, sem demonstração de efeitos concretos específicos além daqueles já presumidos pela norma penal.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a valoração negativa de circunstâncias judiciais deve estar lastreada em elementos concretos e individualizados, sendo incabível o uso de fundamentos genéricos ou típicos da infração penal.
Diante da ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, esta foi redimensionada para o mínimo legal de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, fixando-se o regime inicial de cumprimento em aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. lV. Dispositivo e tese recurso provido. Teses de julgamento:
1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime exige fundamentação concreta e individualizada, sendo vedado o uso de argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal.
[...]

(TJPE; ACr 0002017-42.2016.8.17.0990; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Antonio Matos de Carvalho; Julg. 12/11/2025)
- destaquei

No que tange aos antecedentes criminais, compulsando os autos da execução penal nº 0009639-79.2016.8.08.0035, verifica-se que a ré ostenta apenas uma condenação definitiva anterior apta a gerar efeitos penais (autos nº 0001168-74.2016.8.08.0035, com trânsito em julgado em 30/01/2017).

Ocorre que tal condenação configura a agravante da reincidência. Utilizá-la simultaneamente na primeira fase (como maus antecedentes) e na segunda fase (como reincidência) configuraria inaceitável
bis in idem
, vedado pela Súmula 241 do STJ (“
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
”).

Assim, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes (art. 59 do CP), fixo a
pena-base
no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

b) Da atenuante da confissão

Ato contínuo, na segunda fase, o magistrado aplicou a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), aumentando a pena em 1/6. Contudo, deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Nesse ponto, acolho o pleito defensivo, amparado na Súmula 545 do STJ que dispõe:
“A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador”
(
STJ. 3ª Seção. REsp 2.001.973-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/09/2025, Recurso Repetitivo – Tema 1.194).

Aliás, aplico o entendimento fixado no julgamento do Tema 1.194, senão vejamos:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova,
desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/9/2025 (Recurso Repetitivo – Tema 1194)

Dito isso, ainda que a ré tenha negado a autoria do delito em sede judicial, o fato de ter admitido a culpa perante autoridade policial e ter indicado a residência onde havia mais drogas guardadas, facilitou a elucidação dos fatos e, consequentemente, foi fundamental para a formação do édito condenatório. Por essa razão, entendo que tal confissão faz
jus
a compensação integral de reincidência.

Assim, a
pena intermediária
permanece em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

c
)

D
a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas

Além do exposto, a defesa insurge-se acerca da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, conhecida como
tráfico privilegiado
.

A aplicação da redutora do tráfico privilegiado necessita de preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

No caso em tela, o óbice ao privilégio foi correto visto que a apelante é reincidente, o que, por expressa vedação legal, impede a concessão do benefício. Ademais, a guarda de armamento pesado e a quantidade de drogas evidenciam dedicação a atividades criminosas, afastando qualquer possibilidade de privilégio.

A análise das circunstâncias fáticas revela que a ré mantinha em depósito um verdadeiro arsenal bélico e vultosa quantidade de entorpecentes, o que demonstra cabalmente a
habitualidade
e a
dedicação
ao crime, impedindo a concessão da redutora.

Com efeito, a grande quantidade e variedade de drogas, aliado a guarda de armamento de grosso calibre apenas corroboram essa conclusão de que a apelante fazia do tráfico seu meio de vida. Sobre o tema:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] III. Razões de decidir 5. O documento técnico do Instituto Geral de Perícias foi utilizado apenas como parâmetro técnico para contextualizar a quantidade de droga apreendida, não configurando elemento probatório determinante. Sua utilização não violou o sistema acusatório nem exigiu contraditório.6. A exasperação da pena-base foi fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida, conforme previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A fração aplicada (1/5) foi devidamente justificada, considerando a alta nocividade do crack e o elevado grau de reprovabilidade da conduta.
7. O afastamento do tráfico privilegiado decorreu da análise de elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, como a expressiva quantidade de entorpecentes e o envolvimento em práticas delitivas.
O reexame dessas circunstâncias encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A utilização de documento técnico como parâmetro para fundamentação não configura nulidade, desde que não seja elemento probatório determinante. 2. A exasperação da pena-base pode ser fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.
3.
O afastamento do tráfico privilegiado deve ser baseado em elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas, sendo vedado o reexame fático-probatório em recurso especial.

[...]

(
STJ
AgRg no REsp n. 2.137.079/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.) -
destaquei

______________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DAPENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 5. A individualização da pena deve observar parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção, desde que motivada e dentro da legalidade. 6. A majoração da pena-base foi fundamentada na quantidade e natureza da droga (50,1kg de cocaína), conforme autoriza o art. 42 da Lei de Drogas, bem como na forma de ocultação e transporte do entorpecente, não havendo desproporcionalidade que justifique intervenção excepcional.
7. O afastamento do tráfico privilegiado foi correto, considerando o envolvimento habitual do agravante na criminalidade, evidenciado pela quantidade de droga e logística empregada.
8. Não ocorre bis in idem quando a pena-base é fixada acima do mínimo legal pelas circunstâncias do crime e a quantidade de drogas, e o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é afastado pela comprovada dedicação a atividades criminosas do réu.

IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo improvido. Tese de julgamento: 1. A majoração da pena-base por tráfico de drogas pode considerar a quantidade e a natureza do entorpecente, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, bem como as circunstâncias do delito.
2. O afastamento do tráfico privilegiado é justificado pelo envolvimento habitual em atividades criminosas, evidenciado pelo modus operandi e quantidade de droga apreendida.
[...]

(
STJ
AgRg no HC n. 1.028.291/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.) -
destaquei

Correto, portanto, o afastamento do privilégio.

Não havendo causas de diminuição e, considerando a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 em 1/6 (um sexto),

fixo a
pena definitiva
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Conclui-se, então, que deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena anteriormente fixado pelo magistrado, qual seja, o
fechado
, em consonância com o art. 33, § 2º, “b”, do CP, tendo em vista a condição de reincidente da ré, além da gravidade concreta do delito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, e
(I)
afastar a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes criminais na primeira fase;
(II)
reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a reincidência; e
(III)
redimensionar a pena definitiva da apelante para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.